Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-63.2017.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000095-63.2017.8.05.0233 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIPE Advogado(s): CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, MARTA JANETE FONSECA MIRANDA, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA APELADO: ALEXSANDRA SOUZA ALEIXO SOUZA e outros (7) Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. DIREITO SUBJETIVO. NATUREZA VINCULADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PERÍODO ELEITORAL VEDADO. INAPLICABILIDADE. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTACULIZAÇÃO DE DIREITOS SUBJETIVOS. TEMA 1.075 DO STJ. AUSÊNCIA DE PARECER DE COMISSÃO TÉCNICA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO PREJUDICA O SERVIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Município de São Felipe contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau que reconheceu o direito de servidores públicos municipais à progressão funcional por nível, declarou nulo o Decreto Municipal nº 015/2017 que suspendera os efeitos das portarias concessivas e condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas. O agravante sustenta violação à legislação eleitoral (art. 73, V, da Lei nº 9.504/97), aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e às normas municipais regulamentares, pugnando pela nulidade dos atos administrativos de concessão da progressão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se: primeiro, a progressão funcional de servidores públicos, baseada em critérios objetivos estabelecidos em lei, pode ser obstada pela alegação de violação ao período eleitoral vedado; segundo, os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal podem servir de fundamento para negar direitos subjetivos de servidores e, por fim, a ausência de parecer de comissão técnica pode prejudicar o direito do servidor que preencheu os demais requisitos legais. III. Razões de decidir 3. A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público que preenche os requisitos legais objetivos, não se confundindo com concessão de vantagens discricionárias, razão pela qual não se submete às vedações do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, que se destinam a coibir atos de natureza discricionária durante o período eleitoral. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.075, de observância obrigatória, firmou entendimento no sentido de que os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para negar direitos subjetivos de servidores, especialmente quando decorrentes de determinação legal. 5. A omissão da Administração Pública em constituir ou fazer funcionar adequadamente comissões técnicas previstas em lei não pode prejudicar servidores que preencheram os demais requisitos legais, configurando exercício de poder legislativo negativo vedado pelo ordenamento jurídico. 6. Os servidores autores demonstraram o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na Lei Municipal nº 704/2011, apresentando a documentação exigida e formulando os requerimentos tempestivamente, fazendo jus ao reconhecimento do direito à progressão funcional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: "1. A progressão funcional de servidor público, quando baseada em critérios objetivos estabelecidos em lei, constitui direito subjetivo de natureza vinculada, não se submetendo às vedações eleitorais aplicáveis a atos discricionários. 2. Os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem obstaculizar direitos subjetivos de servidores decorrentes de determinação legal. 3. A omissão administrativa na constituição ou funcionamento de comissões técnicas não pode prejudicar o direito do servidor que preencheu os demais requisitos legais para progressão funcional." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, V; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 16, 17 e 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 704/2011, art. 25; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.075; STJ, AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 12/06/2018; STF, Súmulas 346 e 473. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.